Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-15.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONTRATADO – A autora apelante deixou de comparecer à colheita de material caligráfico, na data designada, tampouco justificou a sua ausência, impossibilitando a conclusão acerca da falsidade da assinatura que lhe foi atribuída, no instrumento contratual impugnado – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ademais, foi autorizado um saque e a verba foi disponibilizada em favor da

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONTRATADO – A autora apelante deixou de comparecer à colheita de material caligráfico, na data designada, tampouco justificou a sua ausência, impossibilitando a conclusão acerca da falsidade da assinatura que lhe foi atribuída, no instrumento contratual impugnado – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ademais, foi autorizado um saque e a verba foi disponibilizada em favor da autora, para pagamento de forma consignada – Inexistência de verossimilhança nas alegações da autora, que afirmava desconhecimento do contrato questionado – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados para 20% (vinte por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.